Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-20.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000428-20.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JOAN NOGUEIRA PITON

Advogado(s)
:
DANILO ANDRADE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO 0KM. ALEGADO VÍCIO OCULTO. CARRO RESERVA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE COMPROVE A AUSÊNCIA DE VÍCIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR E RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação Redibitória por Vício Oculto c/c Danos Morais, proposta por Joan Nogueira Piton. A decisão agravada deferiu tutela antecipada para manutenção de carro reserva com o agravado até a conclusão de reparo eficaz no veículo adquirido.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determinou à agravante a manutenção do fornecimento de veículo reserva ao agravado durante o trâmite do processo, em razão de alegado vício oculto no automóvel adquirido.

III. Razões de decidir:

1. O veículo adquirido é novo, com pouco tempo de uso, tendo apresentado defeito relevante (“trinca no chassi”), que impede seu uso regular.

2. A controvérsia quanto à origem do defeito exige dilação probatória, já determinada nos autos por meio de prova pericial.

3. A documentação apresentada não comprova, de modo inequívoco, que o problema foi sanado, não sendo cabível afastar a tutela neste momento.

4. A medida liminar é necessária para evitar dano inverso ao consumidor e não representa enriquecimento sem causa, afastando também a exigência de caução.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
A verossimilhança das alegações do consumidor e o risco de dano inverso justificam a concessão de tutela antecipada para disponibilização de veículo reserva. 2. A controvérsia quanto à origem do defeito deve ser solucionada após a produção da prova pericial já determinada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº

8000428-20.2025.8.05.9000
, tendo, como Agravante,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e, como Agravado,
JOAN NOGUEIRA PITON.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA